Tribunal: TJBA
Processo: 8139048-19.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139048-19.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SELMA ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

APELADO: NEOCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PRETÉRITAS NÃO IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento da aplicação da Súmula 385 do STJ, diante da existência de inscrições pretéritas legítimas em nome do autor.

II. Questão em discussão
2. Verificar se a anotação indevida realizada pela parte ré gera, ou não, direito à indenização por dano moral, quando há registros anteriores não impugnados pelo consumidor.

III. Razões de decidir
3. Constatada a existência de inscrições pretéritas em cadastros de proteção ao crédito, não impugnadas pelo apelante, o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a indenização por dano moral quando preexistente inscrição legítima, ressalvado apenas o direito ao cancelamento do registro irregular.
5. Ausente comprovação de que as demais inscrições estivessem sendo questionadas administrativa ou judicialmente, ônus que incumbia ao autor (art. 373, I, CPC).

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A existência de inscrição pretérita legítima e não impugnada nos cadastros de inadimplentes afasta o direito à indenização por dano moral, ainda que superveniente anotação se revele irregular (Súmula 385/STJ).”

Dispositivos legais citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.
Jurisprudência citada: Súmula 385/STJ; TJPR, AC 0028029-70.2018.8.16.0014; TJRS, AC 5003283-96.2020.8.21.0029.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
8139048-19.2020.8.05.0001
, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

SELMA ALVES DE JESUS
e Apelado
NEOCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

Salvador (BA), 15 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator